Tribunal: TJMT
Processo: 1019513-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019513-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Liminar, Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), IARA DA COSTA SILVA - CPF: 018.665.961-01 (AGRAVANTE), ANTONIO PINHEIRO NETO - CPF: 702.588.721-87 (AGRAVADO), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. P. - CPF: 093.779.941-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DECISÃO PROFERIDA SEM OITIVA DAS PARTES. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que determinou busca e apreensão de menor, em caso de descumprimento do regime de visitas fixado judicialmente, com entrega imediata ao pai.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de medida de busca e apreensão de menor, para assegurar o regime de visitas, sem contraditório e sem avaliação técnica sobre o melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir

A busca e apreensão de menor tem caráter excepcional e exige risco concreto e imediato, o que não foi demonstrado.

Além disso, a ausência de escuta qualificada e de estudo técnico impede a adoção da medida, que deve ser precedida de contraditório e avaliação especializada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A busca e apreensão de menor, medida excepcional, é admissível em caráter liminar, quando houver risco concreto à criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; CC, art. 1.585; CPC, arts. 300 e 536, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1020692-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJMG, RAI n.º 40669573820248130000, 4ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Iara da Costa Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença c/c ação de busca e apreensão de menor com pedido liminar, movida por Antônio Pinheiro Neto, deferiu a liminar determinando que a genitora se abstivesse de criar obstáculos ao cumprimento do regime de convivência paterna, sob pena de busca e apreensão da criança e sua entrega ao genitor.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão foi proferida sem a sua prévia oitiva e sem a escuta especializada da criança, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 100, parágrafo único, incisos II e VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta que a realidade fática não foi devidamente considerada, pois tramita, paralelamente, a Ação de Medida Protetiva nº 1009888-93.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público, na qual já foram detectados indícios de risco emocional e psicológico para o menor na convivência com o genitor.

Ressalta, ainda, que há relatos formais de violência psicológica, ameaças com arma de fogo e comportamentos abusivos por parte do agravado, circunstâncias que inclusive ensejaram a atuação do Conselho Tutelar, o qual expediu termo de responsabilidade em favor da genitora e recomendou a suspensão da convivência paterna até a apuração dos fatos. Aponta, ademais, a existência de histórico criminal relevante do agravado, com registro de ações penais e medidas protetivas anteriores em desfavor deste, no âmbito da Lei Maria da Penha. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi
deferido
(id. 295351878).

O d. Juízo a quo prestou as informações (id. 295731358).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 300772395).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo provimento do recurso (id. 302742351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Antônio Pinheiro Neto ajuizou ação de busca e apreensão de menor cumulada com pedido de alteração de residência fixa em desfavor de Iara da Costa Silva, objetivando assegurar a convivência paterna com o filho comum, sob o argumento de que a genitora estaria criando obstáculos injustificados ao cumprimento do regime de visitas estabelecido judicialmente.

Afirma, em breve síntese, que as partes mantiveram relacionamento amoroso do qual nasceu o menor I. C. P. em 17.07.2014. Com a separação, ajustaram que a guarda seria compartilhada, residindo o filho com a mãe e sendo assegurado ao pai (autor) o direito de visitas, em regime de finais de semana alternados, das 9h do sábado às 18h do domingo.

Ocorre que, em 08.02.2025, quando o irmão do autor dirigiu-se à residência da requerida para buscar o menor, esta impediu a retirada da criança, alegando possuir autorização judicial para tanto, mas sem apresentar qualquer ordem nesse sentido. O requerente afirma que tentou contato com a genitora e acionou a polícia, sem êxito, sendo frustrada sua visita.

Menciona que as atitudes da ré caracterizam alienação parental, na medida em que ela não somente dificulta, mas impede o exercício da paternidade pelo genitor ao privá-lo do contato com o filho.

Segue alegando que o menor está abandonado, passando a maior parte do tempo na casa da avó materna, bem com demonstra interesse que haja alteração da residência de fato da criança para a sua casa, passando a não mais residir com a genitora.

Diante disso, afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual requereu liminarmente a busca e apreensão do menor e sua entrega ao genitor, a fim de viabilizar o exercício do direito de visitas, bem como a alteração da residência fixa da criança.

O douto magistrado
a quo
, reconhecendo a distinção entre o pedido de modificação de residência, que demanda instrução probatória própria, e o de cumprimento de visitas, determinou o desmembramento da demanda, retificando a autuação para “cumprimento de sentença c/c busca e apreensão de menor com pedido liminar”. Na sequência, entendeu presentes os requisitos legais e determinou que a genitora se abstivesse de impedir a convivência entre pai e filho, sob pena de busca e apreensão do menor e entrega ao genitor, nos termos do art. 536, §§1º e 2º, do CPC. (id. 195679166 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a medida foi proferida sem a sua prévia oitiva e sem escuta especializada do menor, em afronta ao contraditório e ao melhor interesse da criança. Sustenta, ainda, a existência de medida protetiva em trâmite, ajuizada pelo Ministério Público, na qual foram apontados indícios de risco emocional e psicológico na convivência paterna, com relatos de ameaças, violência psicológica e histórico criminal do agravado, circunstâncias que recomendariam cautela e a suspensão do convívio até a completa apuração dos fatos.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente suspensão da medida liminar de busca e apreensão do menor.

Pois bem. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que o agravo de instrumento seria deserto.

Sem razão. Inicialmente, cumpre destacar que o preparo deve ser recolhido no ato de interposição, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC. Contudo, a ausência ou a insuficiência do preparo não implica, de plano, o não conhecimento do recurso, haja vista que o §2º do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a irregularidade.

Na hipótese, verifica-se que o recurso foi interposto durante o regime de plantão judiciário, sendo sua distribuição regularizada apenas em 16.06.2025, primeiro dia útil subsequente. Além disso, houve o efetivo recolhimento do preparo recursal pela agravante (id. 294313889), antes mesmo da intimação, de modo que, em se tratando de vício sanável, somente a inércia do recorrente após a intimação autorizaria o reconhecimento da deserção.

Logo, rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, inicialmente necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do infante I. C. P., a ser entregue ao genitor, no caso de descumprimento do regime de visitas estabelecido judicialmente.

Dito isso, compete destacar que a decisão agravada deferiu o pedido do genitor considerando tão somente a narrativa constante na petição inicial.

Afirma que a genitora descumpre injustificadamente o acordo ao impedir que o menor seja buscado em sua residência, cerceando a convivência, afirmando que não há risco algum à integridade física ou psíquica da criança em sua companhia e que tais condutas maternas configuram verdadeira tentativa de alienação parental.

A genitora, por outro lado, alega que o juízo de origem ignorou a existência de medida protetiva ajuizada pelo Ministério Público, na qual já foram identificados indícios de risco emocional e psicológico à criança na convivência com o pai, tendo o Conselho Tutelar inclusive recomendado a suspensão das visitas até apuração dos fatos.

Constata-se, portanto, que há um intenso conflito familiar permeado por acusações recíprocas, de modo que essa polarização revela a inexistência de consenso fático em relação ao filho comum, e que o juízo de origem deve aprofundar a instrução, para que se possa aferir e adotar medida compatível com o princípio do melhor interesse do menor.

Ocorre, todavia, que a busca e apreensão de menor, a despeito de encontrar previsão legal e jurisprudencial, constitui medida de natureza excepcionalíssima, somente cabível quando demonstrado risco concreto, imediato e inequívoco à integridade física ou psíquica da criança no ambiente em que se encontra. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR C/C MEDIDA LIMINAR - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA - PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - RECURSO DESPROVIDO.
- A busca e apreensão de menor é uma medida drástica e excepcional, que é deferida com base nas particularidades do caso concreto, observados indícios robustos de riscos à integridade física, psíquica e emocional do infante - Inexistindo comprovação de perigo e estando os interesses do menor resguardados, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida extrema de busca e apreensão até a realização de melhor instrução probatória - Recurso desprovido.
” (TJMG, RAI n.º 40669573820248130000, 4ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 28.11.2024 - destaquei).

Aliás, a experiência revela que a execução forçada dessa providência pode gerar traumas de difícil reparação, sobretudo em se tratando de criança em fase de desenvolvimento, com apenas 11 anos de idade, razão pela qual deve ser evitada sempre que possível, privilegiando-se soluções menos gravosas e compatíveis com o princípio do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, o art. 1.585 do Código Civil dispõe que a definição liminar de guarda ou visitas deve ser precedida, sempre que possível, da oitiva das partes. A propósito:

“
Art. 1.585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos,
mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz,
salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584.
”

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GUARDA COMPARTILHADA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A RECORRENTE CUMPRA A DECISÃO (ENTREGA DO FILHO AO GENITOR) SOB PENA DE MULTA – CRIANÇA SEM VÍNCULO AFETIVO COM O PAI E SEUS FAMILIARES – GENITOR QUE RESIDE NO EXTERIOR – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A busca e apreensão do menor para o exercício do direito de visitas, neste momento se mostra temerária, tendo em vista que o exercício da convivência com o genitor deve se dar de forma gradativa e pontual, para que sejam restabelecidos os laços de afetividade entre as partes
.” (RAI n.º 10206925420228110000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2023).

In casu
, observa-se que todas as narrativas apresentadas, tanto em razões quanto em contrarrazões, apenas revelam um cenário de conflito parental agudo e recíproco, cuja superação demanda não apenas medidas judiciais, mas também o apoio de instâncias técnicas e mediação especializada.

Nesse sentido, foi o parecer do douto Procurador de Justiça,
verbis
:

“Pois bem. A situação do menor I. C. P., nascido em 17 de julho de 2014 e atualmente com 11 anos, inspira preocupação. Os genitores, que mantiveram união estável por sete anos, estão atualmente separados e constituíram novas famílias.

Embora direitos fundamentais como educação e moradia estejam formalmente garantidos, relatório de estudo social elaborado em abril de 2025 aponta sinais de instabilidade emocional, possivelmente decorrentes do conflito entre os pais. Essa condição, ainda que de forma indireta, compromete a plena efetivação dos direitos da criança. (ID. 293443394).

Nesses casos, a regulamentação ou alteração do regime de visitas exige cautela, sobretudo diante de medidas liminares fundamentadas em elementos unilaterais.

A análise dos autos não revela indícios concretos de maus-tratos diretamente à criança. As alegações apresentadas, como ameaças com arma de fogo, brincadeiras de cunho sexual e possível envolvimento do genitor com organização criminosa, por parte da mãe, e suposta prática de alienação parental, por parte do pai, evidenciam um conflito intenso entre os genitores, o que reforça a necessidade de mediação especializada.

Ressalte-se que o histórico criminal do genitor é composto por inquéritos instaurados por iniciativa da genitora. Esta, por sua vez, demonstra resistência à convivência do filho com o pai, que é compreensível diante do histórico conflituoso, mas que não pode ser analisada isoladamente, considerando que o direito à convivência familiar também assiste ao genitor.

Diante desse cenário, medidas como busca e apreensão devem ser evitadas, em razão de seu potencial traumático. O objetivo, neste momento, não é impedir a convivência paterna, mas assegurar que qualquer medida incisiva seja precedida de escuta especializada, estudo psicossocial e contraditório. A busca e apreensão somente se justifica diante de risco concreto e iminente, o que não se verifica de forma inequívoca no caso.

Ademais, o artigo 1.585 do Código Civil estabelece que a decisão liminar sobre guarda de filhos deve ser preferencialmente precedida da oitiva das partes, o que ainda não ocorreu.

Diante da complexidade da situação, recomenda-se a oitiva qualificada do menor, a realização de estudo psicossocial atualizado e o encaminhamento dos genitores aos núcleos especializados (NUGJUR e NUPEMEC), sempre priorizando o melhor interesse da criança
.
” (id. 302742351).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante dos estreitos limites do recurso de agravo de instrumento, a prudência e a cautela recomendam a reforma do
decisium
quanto à medida extrema de busca e apreensão do menor, para que o juízo de origem promova o contraditório efetivo, escuta especializada e realização de estudo psicossocial, assegurando-se que a decisão seja tomada à luz do princípio do melhor interesse da criança.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025